Tribunal: TJDFT
Processo: 0703933-60.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE PERFIL. NOTICIADO PERÍODO DE OPERAÇÕES, CAMPANHAS COMERCIAIS E ANÚNCIOS DIRECIONADOS À “BLACK FRIDAY”. VIOLAÇÃO AOS TERMOS DA PLATAFORMA E APONTADA CONDUTA IRREGULAR. ALEGAÇÃO DE QUEDA DE FATURAMENTO. COMPROMETIMENTO DO FLUXO DE CLIENTES. PROCESSO INFORMADO ENVOLVENDO PESSOAS JURÍDICAS/PERFIS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE PROVA OU INDÍCIO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DISTINÇÕES APURADAS. TUTELA ANTECIPADA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A agravante requereu a reativação imediata de perfil profissional no Instagram, restabelecendo-se todas as funcionalidades da conta, sob pena de astreintes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, especialmente quanto à verossimilhança das alegações e ao risco de dano irreparável ou de difícil reparação, diante de apurada distinção de perfis e pessoas jurídicas distintas do processo indicado como referência, para fins de demonstração de descumprimento de decisão judicial, julgado nos Juizados Especiais Cíveis; nada tendo sido demonstrado ainda acerca de ilicitude, abuso ou exercício regular de direito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A discussão acerca da reativação de perfil por suposta ilicitude da conduta ou desconformidade com os termos de uso da plataforma, e indicativo de pessoas jurídicas distintas como se as mesmas fossem, são questões que exigem aprofundamento e dilação probatória em respeito às garantias processuais da ampla defesa, contraditório de devido processo legal.
4. Dilação probatória e apuração necessária dos fatos com o aprofundamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência para imediata reativação de perfil por suposta ilicitude da conduta ou desconformidade com os termos de uso da plataforma Instagram exige efetiva demonstração dos requisitos autorizativos do art. 300, CPC.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, IV, IX e LV; CPC, arts. 300 e 212, § 2o.